Tribunal: TJES
Processo: 0002175-83.2019.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras fraudes
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002175-83.2019.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILIARD DOS SANTOS CAMARGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA PELA PENA EM ABSTRATO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 307 do Código Penal, fixando a pena definitiva em 3 meses e 17 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos. Em preliminar, a defesa suscita a prescrição da pretensão punitiva entre a data do fato e o recebimento da denúncia. No mérito, requer a absolvição por atipicidade da conduta, sob o fundamento de que o ato imputado constitui desdobramento do direito à autodefesa e à não autoincriminação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa, considerada a pena em abstrato, entre a data do fato e o recebimento da denúncia; (ii) estabelecer se incide, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva superveniente, regulada pela pena concretamente aplicada após a sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição constitui matéria de ordem pública e deve ser reconhecida em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do art. 61, caput, do Código de Processo Penal.

4. O art. 107, IV, do Código Penal prevê a prescrição como causa extintiva da punibilidade, cuja disciplina se estabelece nos arts. 109 e 110 do mesmo diploma.

5. O crime de falsa identidade, tipificado no art. 307 do Código Penal, tem pena máxima em abstrato de 1 ano de detenção, de modo que o prazo prescricional correspondente é de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

6. O lapso entre a data do fato, em 07/02/2019, e o recebimento da denúncia, em 03/05/2022, não supera o prazo de 4 anos, razão pela qual não se configura a prescrição retroativa pela pena em abstrato.

7. Após a sentença condenatória, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, desde que não haja recurso da acusação quanto à sanção, conforme o art. 110, § 1º, do Código Penal.

8. Fixada a pena definitiva em 3 meses e 17 dias de detenção, o prazo prescricional passa a ser de 3 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, por se tratar de reprimenda que não excede 1 ano.
Entre a publicação da sentença condenatória, em 03/03/2023, e a data do julgamento, transcorre lapso superior a 3 anos sem notícia de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, o que caracteriza a prescrição da pretensão punitiva superveniente.

9. O reconhecimento da prescrição superveniente extingue a punibilidade e prejudica o exame do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. Não há prescrição da pretensão punitiva retroativa quando o intervalo entre a data do fato e o recebimento da denúncia é inferior ao prazo prescricional definido pela pena máxima em abstrato.

2. Após a sentença condenatória, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, desde que não haja recurso da acusação quanto à sanção.

3. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva superveniente quando transcorre prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal entre a publicação da sentença condenatória e o julgamento, sem causa interruptiva ou suspensiva.

4. O reconhecimento da prescrição superveniente extingue a punibilidade e prejudica o exame do mérito da apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 61, caput. CP, arts. 107, IV, 109, V e VI, 110, § 1º, e 307.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, declarar extinta a punibilidade do agente, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0002175-83.2019.8.08.0007

APELANTE: GILIARD DOS SANTOS CAMARGO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOT
O

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
GILIARD DOS SANTOS CAMARGO
contra a r. sentença de fls. 21/22-v (ID 18342117) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime tipificado no artigo 307 do Código Penal, fixando a pena definitiva em
03 (três) meses e 17 (dezessete) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, a qual restou substituída por uma pena restritiva de direitos.

Em suas razões recursais (ID 18342125), o apelante suscita, preliminarmente, a
prescrição da pretensão punitiva estatal
, ao argumento de que, entre a data do fato e o recebimento da denúncia, teria transcorrido lapso temporal superior ao prazo prescricional. No mérito, pugna por sua absolvição, sustentando a
atipicidade da conduta
, por entender que o ato imputado consubstancia desdobramento do direito constitucional à autodefesa e à não autoincriminação.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público Estadual (ID 18342127), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 18373949, igualmente opinou pelo desprovimento da insurgência recursal.

Pois bem. Conheço do recurso de apelação criminal interposto, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal.

De início, cumpre destacar que a prescrição constitui matéria de ordem pública e, como tal, pode e deve ser reconhecida em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, caput, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, importa recordar que o Estado, na condição de titular exclusivo do
jus puniendi
, detém o poder-dever de sancionar o indivíduo que pratica conduta tipificada como crime. Todavia, tal prerrogativa não subsiste indefinidamente, extinguindo-se quando a pretensão punitiva ou executória deixa de ser exercida no prazo legalmente estabelecido, o qual varia conforme a natureza e a gravidade da infração penal.

É justamente nesse contexto que o artigo 107, inciso IV, do Código Penal prevê a prescrição como causa extintiva da punibilidade, cuja disciplina se encontra delineada, sobretudo, nos artigos 109 e 110 do mesmo diploma legal.

No caso concreto, a defesa do apelante erige, em sede preliminar, a tese de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, sustentando que, entre a data do cometimento do delito, ocorrida em 07/02/2019, e a data do recebimento da denúncia, em 03/05/2022, teria transcorrido lapso temporal superior ao permitido pelo ordenamento jurídico.

Entretanto, a tese defensiva, sob esse enfoque, não merece acolhida. Isso porque o crime de falsa identidade, tipificado no artigo 307 do Código Penal, possui pena máxima cominada em abstrato de 01 (um) ano de detenção, razão pela qual, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional correspondente é de 04 (quatro) anos.

Assim, considerado o intervalo entre a data do fato e o recebimento da denúncia, não se verifica, na espécie, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, regulada pela pena em abstrato, tal como sustentado pela defesa.

Nada obstante, o exame detido dos autos revela situação diversa, apta ao reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade, em razão da superveniência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Com efeito, verifica-se que a sentença penal condenatória foi prolatada e publicada em 03/03/2023.

A partir desse marco, incide a regra do artigo 110, § 1º, do Código Penal, segundo a qual, após a sentença condenatória, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, desde que não haja recurso da acusação quanto à sanção imposta.

Na hipótese, ao apelante foi fixada a pena definitiva de 03 (três) meses e 17 (dezessete) dias de detenção. Desse modo, à luz do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, o prazo prescricional passa a ser de 03 (três) anos, por se tratar de reprimenda que não excede a 01 (um) ano.

Pois bem. Tomando-se como termo inicial a data da publicação da sentença condenatória, ocorrida em 03/03/2023, e considerando-se a data atual, constata-se o transcurso de lapso temporal superior a 03 (três) anos, sem notícia, nesse interregno, de qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Dessa forma,
resta configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente, também denominada intercorrente
, o que conduz, inevitavelmente, à extinção da punibilidade.

Houve, portanto, a ocorrência da prescrição superveniente, com a consequente extinção do
jus puniendi
estatal.

Sendo assim, impõe-se declarar extinta a punibilidade do réu, em razão da prescrição da pretensão punitiva superveniente do Estado, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de prescrição retroativa pela pena em abstrato e
RECONHEÇO, de ofício,

a
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE DO ESTADO
, via de consequência,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
, na forma do art. 109, VI, combinado com o art. 107, IV, e art. 110, §1º, todos do Código Penal, julgando PREJUDICADO O MÉRITO do apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em rejeitar a preliminar de prescrição retroativa pela pena em abstrato e reconhecer a prescrição da pretensão punitiva superveniente do Estado.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.